Tribunal: STF
Processo: RE 1549575
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Danielle Santana Moisés interpôs recurso extraordinário (eDoc 25) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc 18) assim ementado:  



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INAPTA NA DATA DO EXAME ADMISSIONAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta por EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, que julgou procedente o pedido autoral, que objetivava anular o ato administrativo que considerou a autora inapta para o exercício do cargo de médica intensivista pediatra. 



    2. Em suas razões recursais, a EBSERH requer, preliminarmente, que seja beneficiada com as prerrogativas da Fazenda Pública tendo em vista se tratar de empresa pública vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e sem fins lucrativos. No mérito, requer a reforma da sentença, ao argumento de que a inaptidão para o cargo foi justificadamente declarada com base na avaliação de saúde, e o edital do concurso não previa reserva de vaga para candidatos temporariamente inaptos. Sustenta que o princípio da vinculação ao edital é imperativo, e que o ato administrativo que declarou a apelada inapta para o cargo foi baseado em critérios objetivos e médicos claramente definidos no edital, os quais devem ser respeitados sem interferência judicial. (ID. 4058500.8161964). 



    3. Contrarrazões apresentadas pelo particular, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão administrativa que a considerou inapta para o cargo foi ilegal e abusiva, não fundamentada em critérios objetivos ou consistentes com os documentos médicos que confirmavam sua aptidão para o cargo. (ID. 4058500.8247941). 



    4. Proferida Decisão de indeferimento quanto ao pedido da parte apelante para se utilizar das prerrogativas da Fazenda Pública (4050000.46349651). 



    5. Apelante comprovou pagamento das custas processuais. (4050000.46671650). 



    6. De fato, os itens 4.1, "f" e 4.2, do edital que regulamenta o concurso (ID 4058500.7680230), exigem a aptidão do candidato na data da admissão, considerada a data do exame admissional para fins de contratação. 



    7. No caso em apreço, o relatório médico de ID 4058500.7679662 relata que a parte apelada está em tratamento médico de câncer de mama, cujo tratamento com quimioterapia está previsto para findar em 12.12.2023, após o que, terá de se submeter a procedimento cirúrgico e, somente após o que, iniciará tratamento adjuvante de radioterapia por quatro semanas e hormonioterapia por até 10 (dez) anos, sendo que, somente neste período não há restrição às atividades laborais, e, considerando que o exame admissional foi realizado em 05.12.2023, conforme documento de ID 4058500.7679663, restou evidenciada a inaptidão da parte apelada , neste momento, de assumir o cargo para o qual logrou ser aprovada. 



    8. Não se discute a capacidade da parte apelada na classificação do concurso bem como o período de tratamento da doença, porém, as regras do edital são claras quanto à necessidade de o candidato estar apto para assumir as atividades inerentes ao cargo, situação em relação à qual a parte apelada não detém, o que impõe a sua eliminação, nos termos do item 4.2 do edital em comento (ID 4058500.7680230). 



    9. Apelação parcialmente provida, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido autoral, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que declarou a candidata como inapta para o cargo de médica intensivista pediatra. 10. Inversão do ônus sucumbencial, com majoração da verba em mais 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.  



    Em suas razões, a recorrente alega violação aos arts. 1º, III, 5º, caput, 6º e 7º, XXX, todos da Constituição Federal.  



    Sustenta que ao negar à Recorrente o direito de assumir o cargo público para o qual foi aprovada, baseando-se exclusivamente em sua condição de saúde, o ato administrativo e a decisão judicial desconsideraram a autonomia e a dignidade da candidata.  



    Ressalta que a opinião do único médico que participou do exame de aptidão da candidata, ora Recorrente, está em confronto com as demais provas do processo, pois determinou a inaptidão da Autora para o exercício do cargo, em confronto com as declarações médicas dos profissionais que a acompanham no seu tratamento desde a origem da patologia.  



    Pontua que o edital do certame é pouco claro ao estabelecer o conceito de "boa saúde" como critério para investidura no cargo, falecendo de reserva legal o seu enquadramento clínico na condição de inapta,  



    Requer uma revalorização da prova, por não valorizar a possibilidade de trabalho da Recorrente.  



    É o relatório. Decido.  



    Inadmissível o recurso, pois não consta das razões do extraordinário o permissivo constitucional autorizador de sua interposição (qualquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal), daí restando desatendida a norma inscrita no art. 321 do Regimento Interno.



     



    A matéria referente aos dispositivos constitucionais tidos por violados não foi debatida no colegiado estadual. A extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux.  



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Ainda que superados tais óbices, melhor sorte não socorre à recorrente.



    Para aquiescer com a legalidade do ato administrativo que declarou a candidata inapta ao cargo de médica intensivista pediatra, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça se amparou na análise dos elementos fático-probatórios e, também, na avaliação de cláusulas do edital. É o que se constata dos seguintes trechos do acórdão prolatado na origem:



    De fato, os itens 4.1, "f" e 4.2, do edital que regulamenta o concurso (ID 4058500.7680230), exigem a aptidão do candidato na data da admissão, considerada a data do exame admissional para fins de contratação, verbis:



    [...]



    "4.1. O(A) candidato(a) aprovado(a) convocado(a) no Concurso Público de que trata este Edital será contratado(a) se atender às seguintes exigências, na data da admissão:  



    (...) 



    f) ter aptidão física para o exercício das atribuições do cargo, que será comprovada por meio de exames médicos específicos no processo de admissão;  



    (...) 4.2. Cumprir ad determinações deste edital, ter sido aprovado(a) no presente Concurso Público e ser considerado(a) apto(a) após submeter-se aos exames médicos exigidos para a contratação." (Edital, ID 4058500.7680230)



    No caso em apreço, o relatório médico de ID 4058500.7679662 relata que a parte apelada está em tratamento médico de câncer de mama, cujo tratamento com quimioterapia está previsto para findar em 12.12.2023, após o que, terá de se submeter a procedimento cirúrgico e, somente após o que, iniciará tratamento adjuvante de radioterapia por quatro semanas e hormonioterapia por até 10 (dez) anos, sendo que, somente neste período não há restrição às atividades laborais, e, considerando que o exame admissional foi realizado em 05.12.2023, conforme documento de ID 4058500.7679663, restou evidenciada a inaptidão da parte apelada , neste momento, de assumir o cargo para o qual logrou ser aprovada. 



    Não desconhece este magistrado a capacidade da parte apelada na classificação do concurso bem como o período de tratamento da doença, porém, as regras do edital são claras quanto à necessidade de o candidato estar apto para assumir as atividades inerentes ao cargo, situação em relação à qual a parte apelada não detém, o que impõe a sua eliminação, nos termos do item 4.2 do edital em comento (ID 4058500.7680230).



    Nesse cenário, a adoção de entendimento diverso daquele enunciado pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento das balizas fáticas e reavaliação das normas editalícias, providências vedadas na via estreita do recurso extraordinário considerada a vedação preconizada nas Súmulas 279 e 454 desta Corte.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente